Tribunal: CARF
Processo: 13984.721166/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721166/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.618 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
P & P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS. SÚMULA CARF
No 71.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF no 162
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
SUB-ROGAÇÃO NA PESSOA DO ADQUIRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA.
EMPRESA
ADQUIRENTE,
CONSUMIDORA
OU
CONSIGNATÁRIA OU COOPERATIVA. ART. 30, IV, DA LEI No 10.256,
DE 2001. SÚMULA CARF No 150.
A constitucionalidade do instituto da sub-rogação veiculada pelo art. 30, IV, da
Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 1997, foi objeto do
Recurso Extraordinário 718.874, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal em 30/03/2017 (tema 669 da repercussão geral). Restou decidido
serem constitucionais, na égide da Lei 10.256, de 2001, tanto a norma que
prevê a imposição tributária (art. 25 da lei 8.212, de 1991) quanto a norma que
determina a responsabilidade tributária/sub-rogação (art. 30, IV, da lei 8.212,
de 1991).
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721166/2014-92
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721166/2014-92

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), que manteve lançamento de contribuições
previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal e à
contribuição para o financiamento do beneficio concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, e contribuições
devidas a outras entidades e fundos (SENAR) - (DEBCAD – 51.061.189-3 e 61.061.190-7,
respectivamente), incidentes sobre a aquisição de Produto Rural de Produtor Rural e Segurado
Especial, com sub-rogação (art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991).
O relatório fiscal da autuação está às fls. 27 e seguintes. Conforme relatado pelo
julgador de piso,
Trata-se dos seguintes Autos de Infração; a) AI Debcad no 51.061.189-3, no valor de R$
142.842,74 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e
quatro centavos), consolidado em 11/12/2014, relativo às contribuições previdenciárias
de produtor rural pessoa física, incidentes sobre a aquisição de sua produção rural,
incluída a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – RAT, nas competências 01/2010 a 03/2010, 06/2010, 09/2010, 10/2010,
01/2011, 03/2011 a 08/2011, 11/2011 a 03/2012 e 05/2012. b) AI Debcad no
51.061.190-7, no valor de R$ 13.604,09 (treze mil, seiscentos e quatro reais e nove
centavos), consolidado em 11/12/2014, relativo à contribuição destinada ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, incidente sobre a aquisição de produção
rural de produtor rural pessoa física, nas competências 01/2010 a 03/2010, 06/2010,
09/2010, 10/2010, 01/2011, 03/2011 a 08/2011, 11/2011 a 03/2012 e 05/2012. Segundo
o Relatório Fiscal, fls. 27/31, a empresa adquiriu produtos rurais (madeira de pinus em
toras e árvores de pinus em pé) de produtor rural pessoa física e de segurado especial,
sendo responsável pela retenção das contribuições incidentes sobre o valor da
comercialização e seu recolhimento, na forma do artigo 30, inciso IV da Lei no
8.212/91.
A empresa, regularmente intimada, apresentou impugnação (fls. 4165 e
seguintes), por meio da qual, em síntese, alega:
Das Preliminares
Nulidade da Ação Fiscal: que o lançamento é nulo, pois o prazo de validade no
MPF expirou antes mesmo do início da ação fiscal;
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721166/2014-92

Negativa de acesso ao Processo Administrativo Fiscal durante o período de 30
dias concedidos para apresentação da defesa, o que acarretou cerceamento ao direito de ampla
defesa: a ciência do AI ocorreu em 15/12/2014 e, conforme consulta ao e-CAC, em 8/1/2015 não
existiria o respectivo PAF, mas apenas uma página que conteria a Ficha de Identificação;
entende que essa ocorrência afrontaria o disposto no § 1o do art. 38 do Decreto no 7.574, de 2011.
Requer ainda neste Capítulo a abertura de Processo Administrativo Disciplinar para apurar
conduta do agente público autuante, que teria sonegado informações à impugnante.
Do Mérito
Conforme relatado pelo julgador de piso, no mérito
2.1. Afirma que não há dúvidas de que o ponto nevrálgico da questão está em apontar o
acerto (ou desacerto) de se exigir da Impugnante a retenção e o recolhimento da
contribuição social sobre a receita bruta proveniente das aquisições de produção rural,
junto à produtor rural pessoa física e de segurado especial, além da Contribuição
SENAR, do período 2010 a 2012.
2.2. Teses Jurídicas Relevantes da Defesa
2.2.1. Da inconstitucionalidade reconhecida pelo STF em relação ao disposto nos arts.
25, I e II, e 30, inciso IV, da LEI no 8.212/91 - afastamento da exigência do Funrural e
da contribuição para o SENAR - necessidade de haver o afastamento da exação
constante dos AIs – Debcads nos 51.016.189-3 e 51.061.190-7
A impugnante refere que de acordo com os ensinamentos do renomado jurista
KIYOSHI HARADA, sob o título "FUNRURAL - INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF" (Júris Síntese no 88 - MAR/ABR de 2011), "O STF
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no
8.212/1991, nas redações conferidas pelo art. 1o da Lei no 8.540/1992, com a redação
atualizada até a Lei no 9.528/1997, até que legislação nova venha instituir a contribuição
social arrimada na Ementa Constitucional no 20/1998."
Segundo o referido jurista, "A Corte Suprema deu provimento a recurso extraordinário
(RE 363.852) para desobrigar os recorrentes da retenção e do recolhimento da
contribuição social ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas naturais,
fornecedores de bovinos para abate".
Assim, ante a inconstitucionalidade declarada pelo STF em relação aos arts. 25, I e II, e
30, IV, da Lei no 8.212/91, a Impugnante pugna pelo reconhecimento da insubsistência
dos Autos de Infração Debcad nos 51.061.189-3 e 51.061.190-7.
Da Necessidade de Haver a Redução da Multa Imposta
Requer a redução da multa, cujo valor estava previsto no artigo 32, parágrafo 5o, da Lei
no 8.212/1991, agora com nova redação, prevista no artigo 32-A da Lei 8.212 (conforme
modificação operada pela Lei 11.941, de 2009), tendo em vista o princípio da
retroatividade da lei mais benigna, que está insculpido no artigo 106, II, "c", do CTN.
Dos Pedidos
A impugnante requer:
a) seja permitida a produção de outras provas em direito admitido, especialmente a
juntada de outros documentos, por ventura, venham a se fazer necessários para o
deslinde do presente processo; b) sejam acatadas as prejudiciais levantadas, de modo a
haver, por qualquer uma das teses levantadas, a anulação do PAF no
13984.7221166/2014-92; c) sejam julgados insubsistentes os autos de infração, pela
completa inexistência de causas legais e legítimas que lhes dê embasamento, sem
prejuízo dos agentes do Fisco efetuarem quantas fiscalizações se fizerem necessárias,
em defesa do erário federal; e d) seja reduzida a multa, tal qual previsto no artigo 32-A
da Lei 8.212 (conforme modificação operada pela Lei 11.941, de 2009), tendo em vista
Fl. 4245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721166/2014-92

o princípio da retroatividade da lei mais benigna, que está insculpido no artigo 106, II,
"c", do CTN.
A DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação vigente.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/05/2012
SENAR. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO. REPASSE.
As contribuições do produtor rural pessoa física, para o SENAR, devem ser retidas nas
notas fiscais de aquisição de produto rural e, por subrogação da empresa adquirente, ser
repassadas àquele Serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2010 a 31/05/2012 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
INSTRUMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, existente entre 1999 e 2014, sempre foi
instrumento de controle administrativo e não requisito essencial para a lavratura de auto
de infração, de forma que eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento não
gera nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a contribuinte teve ciência
pessoal do auto de infração e respectivos anexos, sendo-lhe propiciadas todas as
condições para apresentar sua defesa em tempo hábil.
PROVA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
A prova deve ser apresentada no momento da impugnação. Não comprovada nenhuma
das situações legais permissivas da apresentação de provas posteriormente à
impugnação, resta precluso esse direito do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. A multa a ser aplicada é aquela prevista nas normas válidas e
vigentes à época dos fatos geradores do crédito tributário. Inexistindo legislação
superveniente mais benéfica, há que se manter a multa aplicada.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 19/11/2015 (fl. 4.221), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 18/12/2015 (fls. 4223 e seguintes), por meio do qual
inicialmente requer seja decretada a nulidade da decisão recorrida sob alegação de que o
colegiado de piso não teria apreciado a tese de nulidade suscitada na impugnação, relativa à
Negativa de acesso ao Processo Administrativo Fiscal durante o período de 30 dias concedidos
para apresentação da defesa, o que acarretou cerceamento ao direito de ampla defesa. No mais,
recorre a este Conselho das exatas tese já submetidas à apreciação do colegiado de primeira
instância, inclusive em relação às questões preliminares.
É o relatório.
Voto
Fl. 4246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721166/2014-92

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
1 – DAS PRELIMINARES
1.2
– Da nulidade da decisão recorrida por não enfrentamento da
preliminar suscitada, relativa à negativa de acesso ao Processo Administrativo Fiscal (PAF)
durante o período de 30 dias concedidos para apresentação da defesa, o que acarretou
cerceamento ao direito de ampla defesa.
Inicialmente alega a recorrente que o colegiado de primeira instância teria deixado
de apreciar o requerimento preliminar de extinção do presente processo, uma vez que em
8/1/2015 (a ciência do lançamento se deu em 15/12/2014) ainda não era possível ter acesso ao
presente PAF, exceto à folha inicial de identificação, o que teria ocasionado cerceamento do seu
direito de defesa e do contraditório. No recurso, reitera tal tese.
Ora, a alegada nulidade não existe. Diferente do que afirma a recorrente, a questão
foi bem enfrentada pelo julgador de piso, cujos fundamentos adoto, considerando que a
recorrente repete em recurso tal tese. Vejamos (fls. 3140/3141):
(2) Absoluta ausência de processo administrativo fiscal formal - negativa de acesso
ao processo administrativo durante o período (30 dias) assinalado para
apresentação da defesa - cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório
- nulidade absoluta - extinção do processo:
...
Quanto aos argumentos em questão, observa-se, inicialmente, que o Processo
Administrativo no 13984.721165/2014-48 encontra-se devidamente digitalizado com
todas as peças processuais inerentes ao seu trâmite.
Segundo a empresa, deve ser assegurado ao sujeito passivo da relação tributária, desde o
início da ação fiscal, o direito de poder acessar o respectivo processo administrativo
fiscal, sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Ocorre que a fase de fiscalização não se submete ao contraditório, uma vez que não se
trata tecnicamente de um processo, mas de um procedimento tendente a apurar a matéria
tributável. O contencioso administrativo fiscal só se inicia com a impugnação, quando é
instaurada a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235/72, art. 14). É a partir
desse momento que o Contribuinte terá acesso a todos os elementos de prova que
embasaram a autuação. Dessa forma, poderá exercer os direitos de ampla defesa e do
contraditório. Portanto, na circunstância em análise, não há que se falar em cerceamento
do direito do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Também não prosperam os argumentos no sentido de que o processo no
13984.721165/2014-48 deve ser extinto e o AI Debcad 51.061.188-5 insubsistente, pelo
fato da empresa não ter logrado acesso ao processo administrativo fiscal em 08/01/2015.
Veja-se que o artigo 38, parágrafo lo, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011,
determina que a exigência de crédito tributário será formalizada em autos de infração,
distintos para cada tributo ou penalidade, que deverão ser instruídos com todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do fato motivador da exigência.
O crédito tributário ora impugnado encontra-se formalizado no Auto de Infração
Debcad no 51.061.188-5, sendo que a autoridade lançadora, ao concluir os trabalhos e
dar ciência ao impugnante da peça exatória, entregou-lhe também, na mesma data de
ciência da autuação, como parte integrante do Auto de Infração, o Relatório Fiscal, que
informa ao contribuinte de forma circunstanciada a situação concreta verificada na
empresa; o período fiscalizado e do lançamento do crédito; o fato gerador das
contribuições lançadas; elenca os documentos examinados, os discriminativos de débito
Fl. 4247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721166/2014-92

e de fundamentos legais, de sorte que o seu teor, aliado aos demonstrativos do AI
(Discriminativo do Débito – DD; Relatório de Lançamentos – RL; Fundamentos Legais
do Débito – FLD), nos quais estão discriminados as bases de cálculo e os valores
apurados sujeitos à tributação, já seriam suficientes para o impugnante apresentar sua
defesa sem nenhum atropelo.
Destaque-se, ainda, quanto aos elementos de prova indispensáveis à comprovação do
fato motivador da exigência, que todos eles foram indicados pela autoridade lançadora
no Relatório Fiscal e encontram-se em poder da própria impugnante1. Não se justifica,
portanto, que a empresa, sob a alegação de que não conseguiu ter acesso aos autos,
tivesse ficado sem condições de se defender da presente autuação, pois, como visto, essa
circunstância não chegaria a prejudicar o direito de defesa, dado que os elementos
necessários a elaborar sua peça impugnatória foram colocados à sua disposição (AI e
Relatório Fiscal).
Ademais, desde a deflagração do procedimento fiscal, com a lavratura do termo
adequado (Termo de Início de Procedimento Fiscal – no 0001/2014), em 09/10/2014,
fls. 2.991/2.992, que a fiscalização, ao solicitar à empresa a entrega dos livros contábeis
e fiscais e demais documentos necessários à verificação do cumprimento de suas
obrigações tributárias, permitiu que a contribuinte tivesse conhecimento da ação fiscal,
de forma que já poderia desde o início tomar as precauções quanto aos meios de prova
que poderia apresentar numa eventual autuação.
Ressalte-se que o enfrentamento das questões na impugnação denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram a autuação.
Portanto, ao contrário do que alega a impugnante, constata-se que foram observados as
normas e os princípios processuais do contraditório e da ampla defesa (art. 142 do CTN,
arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), devendo ser afastada a
preliminar de nulidade suscitada.
Nesse mesmo sentido, transcrevo verbete sumular editado por este Conselho:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Nota-se então que alegado cerceamento do direito de defesa não ocorreu. A
simples leitura do recurso, composto de 24 páginas, permite perceber que a recorrente se defende
minunciosamente de todas as acusações trazidas no relatório fiscal. Ressalte-se que o recurso
repete os termos da impugnação, ou seja, em todo o curso do contencioso administrativo a
recorrente esteve ciente de todos os fatos que caracterizaram infração à legislação, a ela
imputados. Dito isso, sem razão a recorrente neste Capítulo.
1.2 Nulidade da Ação Fiscal –MPF :
Neste Capítulo a recorrente alega que o lançamento é nulo porque a ação fiscal se
iniciou quando já teria se esgotado o prazo do Mandado de Procedimento Fiscal. Ora, a questão
foi bem esclarecida pelo julgador de piso, que assim se posicionou:
Ocorre que a Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, foi revogada pela
Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, ocorrendo a extinção do
instrumento denominado Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e a instituição do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), sendo convalidados os
procedimentos fiscais iniciados com base em MPF emitidos até a data de sua
publicação (caso do MPF no 09.2.05.00-2014-00109-6) nos termos do artigo 15, a
seguir citado:
Art. 15. O controle administrativo dos procedimentos fiscais em andamento,
efetuados com base em Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, de que trata a
Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, será efetuado por TDPF, que será
emitido apenas se houver alteração, nos termos do art. 9o desta Portaria.
Fl. 4248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721166/2014-92

§1o O TDPF emitido nos termos do caput deste artigo terá o mesmo número e
código de acesso do MPF anteriormente emitido.
§2o Ficam convalidados os procedimentos fiscais iniciados com base em MPF
emitidos até a data de publicação desta Portaria.(sem grifos no original).
Consultando-se o sítio da internet correspondente à Receita Federal do Brasil,
constatou-se que foi emitido TDPF prorrogando o procedimento fiscal até 22 de janeiro
de 2015. Veja-se:

Assim sendo, deve ser afastada a preliminar de nulidade.
De qualquer forma, importa esclarecer que o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
era um instrumento de controle interno da Administração Tributária, não constituindo
requisito de validade de Auto de Infração. Portanto, eventual vício na sua
emissão/prorrogação nunca teve o poder de contaminar o procedimento fiscal ou o
lançamento propriamente dito, eis que estes últimos estão assentados em diplomas
normativos de hierarquia superior, o Decreto no 70.235, de 1972, e a Lei no 5.172, de
1966 (CTN) que, em momento algum, conferem àquele a condição de requisito de
validade do lançamento.
Também porque a ausência ou vício no Mandado de Procedimento Fiscal não exclui,
não limita, nem altera a competência legal do Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil. Dessa forma, as eventuais irregularidades na sua emissão não implicam nulidade
da ação fiscal.
Este entendimento está pacificado na jurisprudência administrativa, consoante se
verifica das seguintes ementas de decisões do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, acerca dessa matéria:
VÍCIO DO MPF. NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal não é requisito disposto no art. 142 do CTN, não
está incluído no art. 59 do Decreto no 70.235/70, além de ser mero instrumento de
controle interno da Secretaria da Receita Federal, de modo que seu vício, mesmo
quando existente, não gera nulidade à autuação. (Ac. 3401-000.339, sessão de
19/10/2009)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRESCINDIBILIDADE. LANÇAMENTO.
VALIDADE.
O Mandado de Procedimento fiscal - MPF não é requisito de validade do auto de
infração, funcionando como simples instrumento de controle administrativo, de modo
que sua ausência ou defeito em sua emissão/prorrogação não importa em nulidade do
Fl. 4249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721166/2014-92

ato administrativo de lançamento correspondente. (Ac. 3401-002.647, sessão de
22/07/2014)
Denota-se que o TPDF copiado tem o mesmo número do MPF. A teor dos
normativos citados, não vislumbro qualquer incorreção no processo. Ademais, mesmo que
houvesse, conforme já apontado pelo julgador de piso, o entendimento deste Conselho é que as
eventuais irregularidades na emissão, alteração o prorrogação do MPF não implicam nulidade da
ação fiscal; trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Posto isso, não vislumbro vícios capazes de anular o lançamento ou a decisão
recorrida.
2 - MÉRITO
No mérito, requer o reconhecimento da insubsistência dos Autos de Infração,
tendo em vista: (a) que o “STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 25, incisos I e II, e 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/1991, nas redações conferidas pelo art. 1o da Lei no 8.540/1992, com a
redação atualizada até a Lei no 9.528/1997, até que legislação nova venha instituir a contribuição
social arrimada na Emenda Constitucional no 20/1998."; e (b) que "A Corte Suprema deu
provimento a recurso extraordinário (RE 363.852) para desobrigar os recorrentes da retenção e
do recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas naturais,
fornecedores de bovinos para abate".
Inicialmente reproduzo mais uma vez os fundamentos trazidos pelo julgador de
piso, que se debruçou sobre cada ponto levantado, de forma reproduzo, acolho e adoto as razões
de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Esclareça-se que a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 363.852-1/MG,
mencionada na peça impugnatória, limitou-se a declarar a inconstitucionalidade do
artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada pela Lei no
9.528/97, ressalvando a possibilidade de que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, instituísse a contribuição, o que, como já mencionado,
ocorreu com a edição da Lei no 10.256/01, que fundamenta o lançamento em
questão.
Tratando-se das contribuições previdenciárias de produtor rural pessoa física, incidentes
sobre a aquisição de sua produção rural, que deveriam ter sido arrecadadas e recolhidas
pela Impugnante, enquanto sub-rogada na obrigação da pessoa física, as contribuições
lançadas (AI Debcad no 51.061.189-3) encontram seu fundamento de validade no artigo
25 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/01, editada já na vigência
da Emenda Constitucional no 20/98 e que, portanto, está em consonância com as
disposições constitucionais.
Acrescente-se, quanto à exigência da contribuição ao SENAR (AI Debcad no
51.061.190-7), devida pelo produtor rural pessoa física, também sub-rogada à
Impugnante, enquanto adquirente da produção comercializada, que esta contribuição foi
lançada com fundamento, dentre outros dispositivos elencados no anexo FLD –
Fundamentos Legais do Débito, fl. 22, no artigo 6o da Lei no 9.528/97, com a redação
dada pela Lei no 10.256/01.
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei no
Fl. 4250
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721166/2014-92

8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula dois
por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Assim sendo, tratando-se dos Autos de Infração integrantes do presente processo, não
havendo declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade dos dispositivos legais
responsáveis pela exigência das contribuições ora lançadas, estes devem ser
rigorosamente observados pelos auditores fiscais, conforme disposição expressa do
parágrafo único, do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Também cumpre trazer à colação pronunciamento do Poder Judiciário que expõe o
equívoco do entendimento da Impugnante quanto à ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade da exigência de contribuições incidentes sobre a aquisição da
produção rural de produtor rural pessoa física:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
FUNRURAL CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE EMPREGADORES. PESSOA
FÍSICA. EC No 20/98. LEI No 10.256/01. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO
MONOCRÁTICA. ARTIGO 557. DJ DRJ10 RS Fl. 4212 Documento nato-digital
Documento de 12 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização
EP17.0322.17199.RWUB. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Processo 13984.721166/2014-92 Acórdão n.o 10-55.796 DRJ/POA Fls. 11 11
POSSIBILIDADE. 1. A regra do artigo 557 do Código de Processo Civil tem por objeto
desobstruir as pautas dos tribunais para que sejam encaminhadas à sessão de
julgamento somente as ações e os recursos que realmente reclamem a apreciação pelo
órgão colegiado, primando-se pelos princípios da economia e da celeridade
processual. 2. A decisão agravada se amparou na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, RE 363.852, não subsistindo os fundamentos aventados nas razões
recursais. 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de recurso
extraordinário, a inconstitucionalidade do art. 1° da Lei no 8.540/92, que previa o
recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural de empregadores, pessoas naturais, porquanto a
receita bruta não era prevista como base de cálculo da exação na antiga redação do
art. 195 da CF. 4. Após o advento da Emenda Constitucional no 20/98, que
acrescentou o vocábulo receita à alínea b, do inc. I , do art. 195 da CF, foi editada a
Lei no 10.256/01, que deu nova redação ao caput do art. 25 da Lei no 8.212/91 e
substituiu as contribuições devidas pelo empregador rural pessoa natural incidentes
sobre a folha de salários e pelo segurado especial incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, afastando, assim, tanto a
bitributação, quanto a necessidade de lei complementar para a instituição da
contribuição, que passou a ter fundamento constitucional. Precedentes. 5. Preliminar
rejeitada e, no mérito, agravo legal não provido. (TRF3. AMS 00094598220104036102
- AMS - APELAÇÃO CÍVEL – 330998; Relatora DESEMBARGADORA FEDERAL
VESNA KOLMAR; PRIMEIRA TURMA; eDJF3 Judicial 1 DATA:04/05/2012) (grifou-
se)
Cabe acrescentar que após o julgamento de primeira instância, discutiu-se ainda se
a constitucionalidade da Lei no 10.256/01, que foi reconhecida por ocasião do julgamento do RE
718.874/RS na sistemática de repercussão geral. A decisão do STF, publicada em 3/10/2017,
firmou a seguinte tese:
Tema 669: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção”
Fl. 4251
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721166/2014-92

Frise-se que a contribuição devida pelo segurado especial (produtor rural pessoa
física sem empregado) nem mesmo estava em discussão, pois já era considerada constitucional
naquele julgado.
Nesse mesmo sentido, transcrevo os termos do voto vencedor proferido pelo
Conselheiro João Bellini Júnior, no Acórdão 2301-005.357, em sessão de 7 de junho de 2018:
Tal questão – a constitucionalidade do instituto da sub-rogação veiculada pelo art.
30, IV, da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 1997 – foi objeto
do Recurso Extraordinário 718.874, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal em 30/03/2017, apreciando o tema 669 da repercussão geral.
Restou decidido serem constitucionais, na égide da Lei 10.256, de 2001, tanto a norma
que prevê a imposição tributária (art. 25 da lei 8.212, de 1991) bem como a norma que
determina a responsabilidade tributária/sub-rogação (art. 30, IV, da lei 8.212, de 1991).
Logo, tal decisão deve ser reproduzida por este CARF.
Eis os preceitos normativos em questão:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12
desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela
Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Passo a demonstrar o julgamento da questão pelo Supremo Tribunal Federal, bem como
as razões pelas quais entendeu ser constitucional a norma.
Primeiramente, demonstro que a matéria foi debatida no Recurso Extraordinário
718.874, como se evidencia dos seguintes votos:
Voto do Min. Edson Facchin, relator
No mesmo sentido, deve-se declarar inconstitucional o artigo 30, IV, da Lei 8.212/91,
para excluir a expressão "pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12".
Isso porque a dogmática fiscal não permite a imputação de responsabilidade tributária a
terceiros pelo pagamento de tributo manifestamente inconstitucional. (Grifou¬se.)
(...)
Ademais, por arrastamento, deve-se declarar parcialmente inconstitucional o artigo 30,
IV, da Lei 8.212/91, apenas no que toca à expressão “da pessoa física de que trata a
alínea "a" do inciso V do art. 12”. Isso porque a dogmática fiscal não permite a
imputação de responsabilidade tributária a terceiros pelo pagamento de tributo
manifestamente inconstitucional. (Grifou-se.)
Voto do Min. Gilamar Mendes, voto-vogal
O objeto do presente recurso extraordinário é a constitucionalidade da redação
atual dos artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II; e 30, inciso IV, da Lei
8.212/91, bem como de toda sucessão de normas alteradoras que afetaram esses
dispositivos, ou seja: Lei 8.540/92; Lei 8.870/94; Lei 9.528/97 e Lei 10.256/2001.
Fl. 4252
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721166/2014-92

Voto Min. Luís Roberto Barroso
15. Por sua vez, a Lei 10.256/01 modificou a redação do caput do art. 25 da Lei
8.212/1999 e, aproveitando a disciplina dos incisos I e II, que permaneceu válida e
em vigor para cobrança do segurado especial, recriou a contribuição com base no
produto da comercialização da produção para o empregador rural pessoa física.
Vale mais uma vez lembrar que a Corte no julgamento do RE 363.852 de forma clara
declarou “a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/1992, que deu
nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/1991, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que
legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/1998, venha a
constituir a contribuição". (Grifou-se.)
Voto Min. Luiz Fux
No art. 30, inciso IV, por sua vez, a Lei no 8.212/91 instituiu hipótese de
responsabilidade tributária, relegando ao adquirente, consignatário ou à
cooperativa, a obrigação de recolhimento da referida contribuição do segurado
especial incidente sobre a receita da comercialização da produção. Confira-se a
redação original do dispositivo:
(...)
O intuito da referida previsão constitucional e legislativa foi justamente o de
permitir a integração dos produtores pessoas físicas em regime de economia
familiar à Seguridade Social, já que a cobrança de contribuição mensal, nos
moldes da contribuição normal do art. 195, I, poderia provocar a sua
inviabilidade econômica, excluindo diversos trabalhadores do sistema
previdenciário. Atribuiu, ainda, a responsabilidade pelo pagamento da referida
contribuição ao adquirente da produção, como mais uma forma de garantia do
segurado especial.
Ocorre que o artigo 25 da Lei 8.212/91 – e igualmente o inciso IV, do art. 30 – foi
sucessivamente alterado, entre 1991 e 2001, por três leis: a Lei 8.540/92, a Lei 9.528/97
e a Lei 10.256/01, a fim de expandir a incidência da referida contribuição
originalmente prevista apenas para o segurado especial – assim entendido como o
produtor, pessoa física, que exerce suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados –, também para o produtor rural pessoa física – assim entendido
como aquele que exerce atividade rural por conta própria, com o auxílio de
empregados, com o objetivo de substituir a cota patronal que este recolhe na
condição de equiparado a empregador. Destaque-se que se expandiu a incidência e
igualmente a hipótese de responsabilidade do adquirente, que passou a ter de
recolher também a contribuição sobre a receita relativa ao produtor rural pessoa
física, além da relativa ao segurado especial.
E é justamente aí que se inicia a controvérsia ora posta sob análise da Corte.
(...)
Ou seja, a referida lei instituiu uma contribuição sobre a receita bruta da
comercialização da produção de pessoa física, diversa do segurado especial,
inserindo ainda a expressão “da pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do
art. 12” no inciso IV, do art. 30, da Lei 8.212/91, criando também uma hipótese de
responsabilidade relativa à recém¬criada contribuição, cuja obrigação de
recolhimento ficou a cargo do adquirente da produção, nos moldes do que já
ocorria com o segurado especial.
Confira-se:
(...)
Posteriormente, a Lei 9.528/97 modificou o caput do art. 25, para incluir a
expressão “empregador rural pessoa física” e a redação dos incisos I e II sem,
no entanto, modificar-lhes o conteúdo prescritivo. O artigo passou a ter a seguinte
redação:
Fl. 4253
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721166/2014-92

(...)
O mesmo foi feito em relação à hipótese de responsabilidade do inciso IV, do art. 30:
(Grifou-se.)
Assim, examinadas as questões postas em julgamento, inclusive o instituto da sub-
rogação, veiculado no art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, o Plenário do STF
decidiu conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário da União. Após, fixou a
seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.
O referido instituto da sub-rogação – que nada mais é do que responsabilidade
tributária da sociedade adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa,
pelas contribuições sociais previdenciárias devidas pelo produtor rural pessoal
física e pelo segurado especial – que havia sido considerado, face à legislação
anterior, examinada nos RE 363.842 e 596.177, inconstitucional por arrastamento
(sendo inconstitucional a norma que impõe o tributo, também o é a que define a
responsabilidade), foi considerado constitucional, também por arrastamento: sendo
constitucional a norma que impõe o tributo, também o é a que define a
responsabilidade. Veja-se os seguintes trechos dos votos vencedores do julgado em
apreço:
Min. Gilmar Mendes
4.6) Art. 12, incisos V e VII, e 30, IV, da Lei 8.212/1991
(...)
O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao
recolhimento das contribuições sociais.
A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a
instrumentalizar a arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991, tanto
do segurado especial quanto do empregador rural pessoa física.
Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades
econômicas ali indicadas – empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a
cooperativa –, passam estas à condição de responsável pelo pagamento do tributo,
mediante aplicação da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da produção
adquirido.
É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25.
Apenas a inconstitucionalidade deste contaminaria aquele.
Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do
empregador rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há
razão para declarar a invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30.
(Grifou-se.)
Frisa-se, ademais, que no julgamento dos RE 363.842 e 596.177 houve apenas a
declaração da invalidade da aplicação, para o empregador rural pessoa física, das
normas impositivas relativas à contribuição prevista no art. 25 da Lei 8.212, de
1991, sem redução de texto. Nas palavras do Min. Fux:
(...) a declaração de inconstitucionalidade dos incisos do art. 25 da Lei 8.212/91 pelo
STF, em sede de controle difuso, nos já mencionados RE's 363.842 e 596.177,
não retirou os referidos dispositivos do ordenamento jurídico, mas apenas
declarou a invalidade de sua aplicação para o empregador rural pessoa física, no
período anterior à EC 20/98 e às alterações promovidas pela Lei 10.256/01.
(Grifou-se.)
É certo que, no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário, constou da
proclamação a declaração da “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92,
que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97”, sem
Fl. 4254
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721166/2014-92

ressalva, portanto, quanto à situação do segurado especial. No entanto, esse
mesmo dispositivo do julgado limitou a declaração de inexistência de relação
tributária à situação dos empregadores, pessoas naturais”, produtores rurais (RE
363.852). Assim, com um mínimo de interpretação, percebe-se que não houve a
declaração de inconstitucionalidade de todo o texto do artigo.
O Min. Gilmar Mendes, demonstrando que não houve, no julgamento dos RE 363.842
e 596.177, a declaração de inconstitucionalidade de todo o texto do artigo 25 da Lei
8.212, de 1991, mas apenas da expressão “do empregador rural pessoa física”, sendo
que todo o demais o texto dessa Lei se manteve íntegro, asseverou:
É certo que, no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário, constou da
proclamação a declaração da “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92,
que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97”, sem
ressalva, portanto, quanto à situação do segurado especial. No entanto, esse
mesmo dispositivo do julgado limitou a declaração de inexistência de relação
tributária à situação dos empregadores, pessoas naturais”, produtores rurais (RE
363.852). Assim, com um mínimo de interpretação, percebe-se que não houve a
declaração de inconstitucionalidade de todo o texto do artigo.
(...)
(...) O texto normativo não se confunde com a norma jurídica. Para encontrarmos
a norma, para que possamos afirmar o que o direito permite, impõe ou proíbe, é
preciso descobrir o significado dos termos que compõem o texto e decifrar, assim, o
seu sentido linguístico. De um mesmo texto legal, podem ser extraídas várias
normas.
(...)
No entanto, a única fração do texto legal passível de supressão por força da
inconstitucionalidade é a expressão “do empregador rural pessoa física”, constante
do caput. A vigência do restante é indispensável para extração da norma tributária do
segurado especial.
Ou seja, mesmo que a inconstitucionalidade resida nos incisos, não seria possível a
redução em seu texto. A única redução possível residia na expressão mencionada
no caput. (Grifou-se.)
No mesmo sentido o Min. Dias Toffoli, para o qual, “no julgamento do RE no
363.852/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Tribunal Pleno, levando em
consideração, dentre outros, aqueles dispositivos, concluiu ser inconstitucional tão
somente a norma relativa à contribuição devida pelo produtor rural pessoa física
empregadora incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção”. (Grifos no original.)
Por fim, a matéria encontra sumulado no âmbito deste Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Isso posto, sem razão a recorrente, devendo ser mantido o lançamento.
3- Da multa imposta – redução – retroatividade benigna

Requer a recorrente que a multa a ela aplicada, “cujo valor estava previsto no
artigo 32, § 5o, da Lei no 8.212/1991, agora com nova redação, prevista no artigo 32-A da Lei
8.212 (conforme modificação operada pela Lei 11.941, de 2009), tendo em vista o princípio da
retroatividade da lei mais benigna, que está insculpido no artigo 106, II, "c", do CTN”.
Fl. 4255
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721166/2014-92

Conforme informou o julgador de piso, as competências compreendidas no
presente lançamento são posteriores a 2010, quando já vigia o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
acrescentado pela MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, que
prevê assim prevê:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
...
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Logo não há que se falar em retroatividade benigna, nos termos do que dispõe o
art. 105 do CTN, não podendo ser acatado o pleito da recorrente:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 4256
DF CARF MF
Original